Tribunal: STF
Processo: RE 1364949
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.